Tribunal: TJBA
Processo: 8051963-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051963-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA JUÍZO DO LOCAL DO ATO/FATO OU DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO VEDADO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência do juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos à para a Comarca de Nazaré das Farinhas-BA.

2.Incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Precedentes desta Corte.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para manter a competência do juízo originário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051963-56.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
REGINA CELIA CORREIA DE JESUS
e outros (19) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.